Tribunal: TJES
Processo: 5008781-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-20.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra sentença que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, II, III e IV), e, quanto a ré, também pelo crime de coação no curso do processo (CP, art. 344, c/c arts. 29 e 69). A Defensoria Pública requereu a desistência do recurso interposto em favor de Poliana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar o pedido de desistência formulado pela ré; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser mantida em relação aos demais recorrentes, diante da alegação de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O princípio da voluntariedade recursal autoriza a defesa técnica a avaliar a conveniência da interposição e manutenção de recurso, de modo que a desistência apresentada deve ser homologada.

4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413; STF, AgR no HC 207.503).

5. Laudo cadavérico comprova a materialidade delitiva, e depoimentos colhidos em sede inquisitorial, corroborados por testemunhos judiciais e imagens de câmeras de segurança, indicam a participação dos réus.

6. Embora o princípio
in dubio pro societate
não tenha amparo normativo, não se exige certeza plena nesta fase, mas apenas justa causa para submeter o caso ao Tribunal do Júri (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL).

7. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos (STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de desistência homologado em relação à ré. Recursos conhecidos e desprovidos quanto aos demais recorrentes.

Tese de julgamento
:

1. A desistência recursal constitui direito subjetivo do réu e deve ser homologada quando regularmente manifestada.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo em regra ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413 e 574; CP, arts. 121, § 2º, I-IV; 344; 29; 69; RITJES, art. 74, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 839.602/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, homologar o pedido de desistência formulado por POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA, e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso, bem como conhecer dos demais recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5008781-20.2025.8.08.0011

RECORRENTE
: MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES E OUTROS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Recurso de Poliana Vital de Souza de Oliveira)

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de págs. 33/35 (ID 14781289), que a pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV, e no art. 344, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Em petição acostada ao ID 15294480, a Defensoria Pública, na defesa dos interesses da recorrente
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
, manifestou que não mais deseja recorrer da r. Sentença, conforme Termo de Atendimento de ID 15294481.

Pois bem. Conforme se extrai da petição de ID 15294480, que a recorrente manifestou expressamente sua intenção de desistir do Recurso em Sentido Estrito interposto.

O ato de desistir do recurso é uma faculdade processual da parte, um ato unilateral de vontade que não depende da anuência da parte contrária e pode ser exercido a qualquer momento antes do início do julgamento. Trata-se da aplicação direta do princípio da voluntariedade e disponibilidade recursal.

Embora o Código de Processo Penal não discipline exaustivamente a matéria, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do
codex
processual penal, é categórico em seu art. 998:

Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Nesse mesmo sentido, destaco jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (INCISOS I E IV DO §2º DO ART. 121 DO CP) E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (INCISO III DO §2º DO ART. 129 C/C ART. 73, AMBOS DO CP). DISPONIBILIDADE DO DIREITO DE RECORRER. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 200 E 998, AMBOS DO CPC, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º DO CPP. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 200 e 998, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, em face da disponibilidade do direito de recorrer. 2. Segundo o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez postulada a desistência do recurso, opera-se, desde logo, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária. 3. Homologação do pedido de desistência. 4. Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TJAL; RSE 0006945-76.2017.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 07/10/2024; Pág. 298)

__________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação da desistência do recurso em sentido estrito, conforme pleito formulado pela defesa. III. Razões de decidir 3. A desistência do recurso pode ser homologada a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária ou de litisconsortes, conforme previsão expressa no art. 998 do código de processo civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme o art. 3º do código de processo penal. 4. O art. 577, parágrafo único, do código de processo penal reforça a possibilidade de desistência do recurso penal, cabendo ao juízo competente a homologação do pedido. 5. Jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais estaduais e superiores sustenta a homologação da desistência em situações análogas, conforme ilustrado pelo acórdão do TJ-MG (rec em sentido estrito nº 50183862120228130313). lV. Dispositivo e tese 6. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A desistência do recurso em sentido estrito é homologada nos termos do art. 998 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e do art. 577, parágrafo único, do CPP. (...)

(TJPA; RSE 0803806-05.2023.8.14.0045; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Eva do Amaral Coelho; DJNPA 06/12/2024)

Assim, como o pedido de desistência é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.

Nesse cenário, diante da manifestação expressa e válida de
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
, a única medida cabível é a homologação do pedido, o que acarreta a extinção do procedimento recursal pela perda de seu objeto.

Isto posto,
homologo
o pedido de desistência formulado,

e, por conseguinte, julgo
prejudicado
o recurso interposto por
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA.

É como voto.

VOTO

(Recursos de Marcos Vinícius Almeida Fernandes e Renato Assis Cardoso)

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA FERNANDES
e RENATO ASSIS CARDOSO
em face da r. sentença de págs. 33/35 (ID 14781289) que pronunciou os ora recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal.

Em suas razões de págs. 64/65 (ID 14781289), o réu
MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA FERNANDES
sustenta a insuficiência de provas para lastrear a acusação.

Nas razões de págs. 68/71 (ID 14781289), os recorrentes
RENATO ASSIS CARDOSO
e
POLIANA VITAL DE SOUZA DE OLIVEIRA
aduziram a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que seria baseado em meros indícios e suposições.

Contrarrazões, nas págs. 80/87 (ID 14781289), pela manutenção da sentença de pronúncia.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15670901, em que opina pelo
não provimento
dos recursos.

Pois bem.
De início, vale registrar que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Sabe-se que existem posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais – inclusive acatados por este subscritor em momentos pretéritos – que defendem que, nesta fase, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade.

No entanto, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Isto é, há de se reconhecer, portanto, que o princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
3. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. 6. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente com base em elementos informativos obtidos em fase inquisitorial, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência. (...)

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.376.855/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (Grifei)

__________________________________________

O princípio do in dubio pro societate não tem sido aplicado quando o standard probatório revelado aos autos não preenche (necessário) juízo de probabilidade (mas de mera prospecção/possibilidade) da acusação.
Além disso, elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando pautados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos a amparar eventual pronúncia da parte acusada.
A submissão do réu a temerário julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de crime doloso contra a vida, ainda que em sede de rarefeito juízo de prelibação acusatório (judicium accusationis), configura manifesto e insustentável excesso acusatório (overchargin).

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.583.236-MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 10/9/2024 (Info 825)
(Grifei)

Ademais, a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico de págs. 54/55 (ID 14781286).

No que tange aos indícios de
autoria
, embora os recorrentes neguem veementemente a prática delitiva, os elementos coligidos aos autos durante a persecução penal são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

A testemunha ocular, Renata da Silva, em seu depoimento na fase inquisitorial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Afirmou ter presenciado a discussão entre a vítima e a recorrente
POLIANA
por causa de um facão. Declarou, ainda, ter visto
POLIANA
convidar
MARCOS VINÍCIUS
para uma “missão” com
VICTOR
, prometendo-lhe como recompensa uma “carga de 5 pedras” de “crack”. A testemunha também descreveu ter visto
MARCOS VINICIUS
, de posse de uma barra de ferro, e
VICTOR
, com um alicate, agredirem a vítima, que, após cair, foi arrastada pelos pés até a margem do rio. Por fim, relatou ter ouvido
VICTOR
gritar para
POLIANA
e
RENATO
que “já haviam feito o serviço” (págs. 07/09, ID 14781287).

É certo que a testemunha Renata da Silva não foi ouvida em juízo, pois não foi localizada. Contudo, seu depoimento extrajudicial encontra amparo em outros elementos de prova. A irmã da vítima, Leila Aparecida Ferreira de Melo, confirmou em juízo ter encontrado Renata após os fatos, ocasião em que esta lhe narrou o ocorrido, vejamos:

[...] Ela falou que deram uma barragem de ferro na cabeça dele e arrastaram ele para a beira do rio. Aí eu perguntei, por que você não foi lá avisar a gente? Se a gente, você avisasse, daria tempo da gente socorrê-lo. Aí ela falou assim, não, eles não deixaram eu sair da casa não. [...] Ela falou o nome do Renato, do Victor, desse Vinicinho e dessa Poliana. [...]

Somado a isso, a testemunha Renata da Silva afirmou que viu um dos réus na companhia da vítima na noite dos fatos: “
[...]
O Vitor foi com ele lá no... No dia do acontecido, Que ele morreu. Eles usaram porcaria lá, e depois desceram. Aí a última vez que eu vi ele, era 11h30, o último horário que eu vi o Marcos. [...] Da noite [...] Porque esse Vitor subiu dentro da casa, e o Renatinho não, ficou na rua esperando.
”.

Ademais, as imagens das câmeras de segurança são contundentes ao registrar a vítima dirigindo-se ao local do crime na companhia de
MARCOS VINÍCIUS
e
VICTOR
. As gravações revelam, ainda, que a vítima portava uma arma de fogo e que o recorrente
MARCOS VINÍCIUS
trazia consigo uma faca na cintura, conforme relatório policial de págs. 25/41 (ID 14781287), o que evidencia a periculosidade do contexto em que os fatos se desenrolaram.

O próprio recorrente
MARCOS VINÍCIUS
, em seu interrogatório policial, admitiu ter estado com a vítima e com
VICTOR
no dia dos fatos, embora tenha imputado a autoria do disparo a este último. Em juízo, os réus apresentaram versões contraditórias e pouco críveis, buscando eximir-se da responsabilidade penal.

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de que, havendo indícios de autoria, ainda que baseados em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas, ainda que indiretas, produzidas em juízo, a pronúncia se impõe.

Nesse sentido, colaciono julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0000305-92.2022.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 18/03/2024)

_______________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, com base no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e materialidade.
3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.
III. Razões de decidir
4. A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/6/2023.

(AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (Grifei)

_______________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO "DE OUVIR DIZER" E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. TESES AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
2. No caso, a pronúncia está apoiada em prova judicializada -testemunho da mãe da vítima - que relatou em seu depoimento judicial que o paciente teria passado em frente à sua casa minutos antes do delito e que seus vizinhos teriam apontado o paciente como o autor do crime de homicídio, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). Não se pode ainda desprezar o depoimento da testemunha Taciana, que ouvida somente em sede inquisitorial teria confirmado, a confissão se seu irmão (corréu) e a participação do paciente no evento, com descrição minuciosa dos fatos.
3. Ademais, Para alcançar conclusão diversa da Corte local, que, de forma fundamentada e com base em provas colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos suficientes para pronunciar o acusado, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. (AgRg no HC n. 948.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 960.307/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) (Grifei)

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando os depoimentos prestados em sede judicial que narram o deslinde da suposta ação criminosa.

Nesse sentido, e com base nos elementos ora aqui delineados, o Magistrado de primeiro grau
,
ao pronunciar os réus, registrou
“Logo, diante dos indícios presentes, qualquer conclusão diferente dessa, em torno da negativa de autoria sustentada pelos réus, deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete dirimir as controvérsias em torno dos crimes dolosos contra a vida.”

Assim, observa-se que o juízo de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria dos réus quanto ao crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos E. Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório
. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
AgR no
HC
nº
207.503,
Rel. Min. Roberto Barroso
, Primeira Turma,
J.
14.02.2022) (Grifei)

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes"
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
dos recursos interpostos por
MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA FERNANDES
e por
RENATO ASSIS CARDOSO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.